Tribunal: CARF
Processo: 11041.000228/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000228/2006-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.183 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JOÃO OLIVIER SALIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Através do Auto de Infração foi apurado imposto suplementar no valor de R$
108.556,43 relativos aos exercícios de 2002 e 2003, em decorrência de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, nos
valores discriminados às fls. 108/109. A descrição dos fatos e a legislação infringida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000228/2006-33
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000228/2006-33

constam no referido Auto de Infração e do Relatório do Procedimento Fiscal. O total do
crédito tributário é de R$ 258.498,19.
Na impugnação parcial (fls. 127/160) o contribuinte, através de seu procurador (fl. 123)
argumenta, primeiramente, que foi intimado, em 26/05/2006, através de sua estagiária,
para apresentar a documentação da origem dos depósitos nos anos-calendário de 2001 e
2002, todavia, somente tomou conhecimento da intimação, em 16/06/2006, devido a
problemas de saúde.
Alega, que o Auto de Infração foi lavrado, um dia após o término da prorrogação do
prazo para atendimento da intimação, o que entende ser estranho, pois a fiscalização não
teria se preocupado em realizar outras diligências para que o Auto fosse realizado com
imparcialidade e discricionariedade.
Preliminarmente, discorre sobre a ilegalidade do lançamento efetuado somente com
base em extratos bancários, enfatizando que o depósito bancário não é fato gerador do
imposto de renda.
No mérito, em síntese, apresenta uma planilha onde indica a origem dos depósitos
bancários efetuados nas contas correntes. Esclarece que além de advogado possui uma
pequena parceria agrícola, na qual é administrador financeiro.
Salienta que no exercício de sua profissão de advogado, transitam em suas contas
bancarias: valores de clientes para pagamentos de custas judiciais, despesas
hipotecárias, impostos, cobrança de aluguéis, notas promissórias, duplicatas, cheques,
alvarás judiciais, pensão alimentícias, valores de acordos judiciais e extrajudiciais.
Portanto, não podem ser consideradas corno omissão de rendimentos.
Transcreve diversas ementas de Acórdãos do então Conselho de Contribuinte e de
decisões judiciais.
Insurge-se contra a aplicação da multa de ofício por sua natureza confiscatória.
Reconhece as diferenças de honorários não declarados nos valores de R$ 3.000,00
(janeiro/2001), R$ 1.389,37 (abril/2001) e R$ 6.579,46 (maio de 2002).
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 161/202, 205/281.
Através do demonstrativo (fl. 282) e extratos do processo (fls. 283/288), verifica-se que
a parte não litigiosa do lançamento foi transferida para o processo no
11041.000292/2006-14.
Conforme informação (fls. 290) a DRJ de Santa Maria/RS, em função da nova estrutura
criada pela Lei n° 11.457/2007 c/c a Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007
encaminhou o presente processo a essa DRJ para julgamento.
A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada improcedente pela 4a
Turma da DRJ/POA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002, 2003
Ementa: NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000228/2006-33

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS As decisões judiciais, à exceção das proferidas
pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 27/10/10 (fls. 306), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 26/11/10 (fls. 309 ss.), alegando (i) nulidade da decisão recorrida, (ii)
ilegalidade do lançamento com base somente em extratos bancários e (iii) que comprovou,
mediante as provas anexadas aos autos com a impugnação, a origem dos depósitos questionados,
os quais passa novamente a contestar.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de recurso interposto de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para a cobrança de IRPF
suplementar relativo aos anos-calendário de 2001 e 2002, exercícios 2002 e 2003, em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega nulidade do acórdão recorrido, pois
teria considerado o lançamento procedente sem análise detida das provas anexadas aos autos,
segundo ele, em número mais do que suficiente para descaracterizar a infração que lhe é
imputada. Afirma, também, que o lançamento é ilegal por ter sido realizado com base somente
em extratos bancários e, por fim, alega que comprovou a origem dos depósitos questionados
mediante provas anexadas aos autos com a impugnação, depósitos que passa, novamente, a
contestar, citando alguns, segundo ele, exemplificativamente, que demonstrariam o equívoco
cometido pelo julgador “a quo”.
Pois bem.
Inicialmente, necessário ressaltar que o recorrente, logo no início de seu recurso,
afirma que
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000228/2006-33

Ao longo da ação fiscal o ora recorrente logrou demonstrar, com farta
documentação, a origem de cada depósito constante da intimação fiscal, de forma a
colaborar amplamente com a fiscalização, tendo tido, inclusive, o extenuante
trabalho de coletar documentos em posse de terceiros.
Todavia, mesmo com o farto material oferecido, foi lavrado o auto de infração sem
uma análise criteriosa e consistente dos documentos apresentados, documentos
estes que, por si só, já elidiriam qualquer dúvida a respeito da mencionada
omissão.
No entanto, conforme consta Relatório do Procedimento Fiscal, a fls. 114 dos
autos,
Em
13/04/2006,
foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal n°
10110000.00034/2006 (fl. 01), do qual o contribuinte foi cientificado juntamente com o
Termo de Início de Fiscalização (fls. 03 a 14) no dia 26/05/2006, recebido no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte e constante no seu registro no Cadastro de Pessoas Físicas —
CPF, conforme Aviso de Recebimento - AR (fl. 15), remetido pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - EBCT, dando início ao presente procedimento fiscal. Na
data do encerramento do prazo concedido na intimação inicial, 19/06/2006, o
contribuinte protocolizou junto a esta Inspetoria da Receita Federal a
correspondência à fl. 16, acompanhada dos documentos afixados à fl. 17, na qual
solicita um prazo adicional de vinte dias para o atendimento do Termo de Início de
Fiscalização.
Esgotado esse prazo adicional, no dia 10/07/2006, o contribuinte ainda não
atendeu, nem mesmo parcialmente, à intimação inicial. Assim, tendo em vista o que
dispõe o artigo 845 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda 1999 — RIR/99 (de cuja possível aplicação o contribuinte foi
advertido no Termo de Início de Fiscalização), foi efetuado o lançamento de ofício da
infração descrita a seguir, apurada nos anos-calendário de 2001 e 2002, abrangidos
pelas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física — DIRPF —
dos exercícios de 2002 (fls. 19 a 20) e de 2003 (21 a 23), respectivamente.
Ou seja, diferentemente do que afirmou em seu recurso, o recorrente não
apresentou nenhum documento ao longo da ação fiscal, a não ser aqueles a que faz referência
a autoridade fiscal no relatório acima reproduzido, que, em verdade, trata-se de atestados
médicos anexados ao pedido de dilação de prazo para apresentar a documentação requerida pela
autoridade fiscal no termo de início do procedimento fiscal visando a demonstrar a origem dos
depósitos questionados, que, todavia, não foram apresentados, sequer parcialmente, nem no
prazo adicional que lhe foi concedido.
Assim, o recorrente não fez nenhuma prova durante a ação fiscal, não colaborou
amplamente com a fiscalização, nem deve ter tido o “extenuante trabalho de coletar documentos
em posse de terceiros”, como afirmou em seu recurso. Caso contrário, deveria tê-los apresentado,
mas não o fez.
Prosseguindo, o recorrente alega, ainda, nulidade da decisão recorrida, que,
segundo ele, não teria analisado criteriosamente as provas anexadas aos autos com a
impugnação. Diz que o julgador “a quo” não analisou cada prova individualmente, mas
contentou-se apenas em refutar as provas apresentadas, argumentado que os documentos não
podem ser aceitos de forma genérica, sem identificação dos clientes e sem coincidência de datas
e valores.
Afirma que
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000228/2006-33

...ao fazer uma análise criteriosa das provas anexadas à impugnação, percebe-se a total
falta de interesse por parte dos julgadores ao analisarem o conteúdo probatório, visto
que estão devidamente identificados os clientes, valores e as datas dos depósitos.
Alega, também, ilegalidade do lançamento com base apenas em extratos bancários
e em presunção de imposto que não seja autorizada por lei.
Ambas alegações se confundem com as próprias alegações de mérito tecidas pelo
recorrente, em que ele questiona os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual serão
apreciados conjuntamente.
Pois bem.
Como dito, o recorrente afirma que as provas apresentadas visando comprovar a
origem dos depósitos não teriam sido apreciadas a contento pela autoridade julgadora de
primeira instância e, nesse sentido, suscita, como preliminar, a nulidade da decisão de primeira
instância e, no mérito, requer que tais provas sejam novamente apreciadas por este tribunal para
que, ao final, seja anulada a exigência fiscal.
Como exemplo, cita casos para comprovar que o julgador “a quo” teria
negligenciado a apreciação das provas anexadas aos autos, como o caso dos honorários recebidos
de Jaime Roberto Gaspar, por exemplo. Nesse caso, alega que os recebimentos estariam
comprovados e detalhados pelos documentos anexados a fls. 134, 166 a 170 e 244 a 246.
Esses documentos, todavia, se trata de um contrato de honorários e de planilhas
intituladas “Demonstrativo de movimento bancário”, documentos internos do próprio
contribuinte, por ele próprio elaborados, que, de fato, não são hábeis a comprovar a origem dos
depósitos efetivados em suas contas bancárias.
Nesse mesmo padrão é todo o acervo probatório anexado aos autos pelo
recorrente: trata-se de planilhas de “Demonstrativo de movimento bancário”, recibos de
recebimento de valores por ele próprio assinados e, eventualmente, também por algum cliente,
mas sem autenticação, cópias de contratos de honorários, ou seja, documentos do próprio
contribuinte, acervo do qual ele pretende que a autoridade fiscal ou julgador extraiam a
comprovação dos depósitos efetivados em suas contas bancárias.
Sim, porque segundo o recorrente,
A prova direta é a prova dos sonhos. A prova do mundo perfeito. Por meio de uma
simples percepção da prova direta, tem-se a conclusão objetiva. Em tais casos, a
máquina poderia substituir o homem na prestação da atividade jurisdicional. No entanto,
em muitos litígios, a prova direta inexiste, cabendo a quem julga, mediante trabalho de
raciocínio, formar convicção acerca de determinado fato da vida, cuja incidência da
norma jurídica é reclamada por uma das partes. (O destaque é original).
Ora, a prova direta é aquela que “se refere ao próprio fato probando, ou consiste
no próprio fato...”.(...) Se não se refere ao próprio fato probando, mas sim a outro, do qual por
trabalho de raciocínio, se checa àquele, a prova é indireta. (...) São provas indiretas as
presunções e indícios.” (Destaquei) 1
No entanto, não se deve perder de vista que o auto de infração foi lavrado sob o
amparo do art. 42 da Lei no 9430/96, que dispõe que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição

1 SANTOS, Moacyr Amaral. PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Volume 2. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 373/374.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000228/2006-33

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19972)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Do dispositivo acima transcrito, extrai-se que existe um claro ônus atribuído ao
contribuinte consistente em comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
pena de tais recursos serem considerados, por determinação legal, como rendimentos não
oferecidos à tributação. Em outros termos, uma vez que, devidamente intimado, o contribuinte
não comprove a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, serão
eles considerados como rendimentos omitidos por determinação legal. Tem-se, aqui, portanto,
verdadeiramente, uma presunção legal, o que já afasta a alegação do recorrente no sentido da
ilegalidade do lançamento por ter se baseado em presunção não autorizada por lei.
Trata-se, sim, de uma presunção autorizada por lei, relativa, de modo que poderia
ter sido afastada por prova em contrário cujo ônus compete ao recorrente, pois, no caso, a prova
direta, qual seja a prova da origem dos depósitos compete a ele, não ao fisco, tampouco ao
julgador, que, com todo o respeito, não tem que fazer um “trabalho de raciocínio” para decifrar
o fato probando, pois a norma é muito clara no sentido de que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. 3 E sobre o ônus da prova ensina a doutrina que

2 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
3 CPC 373
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000228/2006-33

A palavra vem do latim onus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus
de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de
causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da
condição de parte. 4
O recorrente, então impugnante, anexou aos autos uma série mal ordenada de
documentos, sem coincidência de datas e valores, com os depósitos questionados. Ora, o ônus de
organizar as provas de acordo com suas alegações e torná-las inteligíveis e de possível
visualização do quanto se quer demonstrar não pode ser transferido ao julgador. Cabe ao
próprio impugnante organizar suas provas caso deseje demonstrar o quanto alega.
Compulsando a documentação carreada aos autos, fica demonstrado, quando muito, o exercício
da advocacia. No entanto, não há nenhuma possibilidade de correlacionar os documentos
anexados aos autos pelo recorrente com os depósitos questionados.
O mesmo se diga em relação ao depósito no valor de R$ 16.045,50, realizado aos
21/08/2001, que o recorrente alega decorrer da alienação de um imóvel, que embora tenha sido
realizado na mesma data, deu-se pelo valor de R$ 18.000,00, e com relação à transferência de R$
28.484,00, procedente da conta de seu filho, Marcelo Brasil Saliba, de quem é parceiro agrícola,
e que seria decorrente dessa atividade de parceria agropecuária. Como bem observou o julgador
de primeira instância,
o contrato de parceria agrícola por si só é insuficiente para comprovar a origem dos
recursos dos depósitos lançados. Por sua vez, os extratos (fls. 265/268) da conta acima
referida, cujo titular é Marcelo Brasil Saliba, filho e dependente no autuado na DIRPF
dos exercícios de 2002 (fl. 19) e 2003 (fl. 23) também não comprovam que a origem dos
rendimentos, se provenientes de rendimentos tributáveis, isentos ou tributados
exclusivamente na fonte.
Ressalte-se que a disposição contida no art. 42 da Le no 9430/96, acima transcrito,
é de cunho probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e
imprecisas. A comprovação da origem deve ser feita de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência, como dito, a
sua caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas sim os
depósitos cujas origens não foram comprovadas pelo beneficiário em processo regular de
fiscalização.

4 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 994
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000228/2006-33

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
imposto cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
E mais recentemente, no julgamento da repercussão geral no RE no 855649, o
Supremo Tribunal Federal validou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996,
que caracteriza como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
bancária em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos
respectivos recursos.
Desse modo, era ônus do recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, e não da autoridade fiscal demonstrar que houve omissão de
rendimentos, razão pela qual não tendo o recorrente comprovado nos autos a origem dos
depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital